Tribunal: STF
Processo: RHC 269869
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO TENTADO. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE: PRECEDENTES. REGIME SEMIABERTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Eliane Pereira Sebastião contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento
a agravo regimental, mantendo-se decisão pela qual indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus n. 1.050.804/SC.
O caso
2. A recorrente, multirreincidente em delito patrimonial (com “06 (seis) condenações transitadas em julgado pela prática do crime de furto, das quais três são computáveis para fins de reincidência”, fl. 4, doc. 46), foi flagrada furtando “três frascos de condicionador capilar da marca ‘pantene’, avaliados em R$ 90,00, quantia inferior a 10% (dez) do salário mínimo da época” (fl. 4, doc. 46), sendo condenada, pela prática de tentativa de furto (caput do art. 155 do Código Penal), à pena de quatro meses e vinte dias de reclusão, em regime semiaberto.

3. Mantida a sentença pelo Tribunal de Justiça catarinense, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.050.804/SC no Superior Tribunal de Justiça, pleiteando a aplicação do princípio da insignificância, com consequente absolvição da recorrente, ou fixação do regime aberto.

4. Em 14.11.2025, o Presidente do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a impetração, em decisão da qual se extrai: 
“Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação para afastar a aplicação do princípio da insignificância: 
‘A Defesa sustenta que o reduzido valor dos bens (R$ 90,00, correspondente a menos de 10% do salário mínimo vigente), a ausência de prejuízo à vítima (produtos devolvidos), a ausência de violência e a natureza dos produtos (itens de higiene pessoal) justificariam o reconhecimento da atipicidade material da conduta. [...].  
Da análise dos autos, verifica-se que a apelante ostenta extensa folha de antecedentes criminais (evento 4, CERTANTCRIM1), com seis condenações transitadas em julgado pela prática do crime de furto (simples e qualificado), distribuídas ao longo de mais de 20 anos (2001 a 2021). Destas, três condenações são computáveis para fins de reincidência,
nos termos do art. 64, I, do Código Penal (processos
nºs 11103720048240103, 8007606520148240038 e 135224420178240038), caracterizando reincidência específica no crime de furto. 
Tal circunstância revela habitualidade criminosa e demonstra que a conduta ora em análise não se trata de um desvio isolado de conduta, mas sim de um padrão comportamental reiterado de desrespeito ao patrimônio alheio. 
Nesse contexto, ainda que o valor individual de cada subtração seja reduzido, a análise conglobante da conduta delitiva evidencia ofensividade relevante, tanto do ponto de vista objetivo quanto subjetivo. Admitir a aplicação do princípio da insignificância em casos de contumácia delitiva equivaleria a chancelar a impunidade de condutas criminosas praticadas em série, desde que individualmente consideradas sejam de pequeno valor, o que subverteria a própria razão de ser do Direito Penal. [...] 
Dessa forma, constata-se que os requisitos estabelecidos pela jurisprudência para aplicação do princípio da insignificância não estão preenchidos cumulativamente no caso concreto, especialmente no que concerne ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e à ausência de periculosidade social da ação (fls. 19/21)’. 
Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ a aplicação do princípio da insignificância exige o preenchimento de quatro condições, a saber: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e; d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
Por outro lado, segundo a jurisprudência firmada nesta Corte, o princípio da bagatela pode ser afastado quando: a) o valor da
res furtiva for superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, independentemente da condição financeira da vítima; b) houver reiteração ou habitualidade no cometimento de crimes de natureza patrimonial ou maus antecedentes criminais por crimes de outra natureza, podendo ser consideradas ações penais em curso para caracterizar a habitualidade delitiva; e c) o crime for de furto qualificado.  Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados: (...)
Além disso, segundo entendimento sedimentado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.205, ‘a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância’. 
Por fim, inexistente laudo de avaliação, torna-se impossível verificar se os bens furtados eram de pequena monta, requisito indispensável para a aferição da expressividade ou não da lesão jurídica provocada e, consequentemente, para a aplicação do princípio da insignificância (AgRg no HC n. 899.516/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 10.6.2024; AgRg no HC n. 924.446/SC, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 12.9.2024).  
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência do STJ, no tocante à aplicação do princípio da insignificância, porque a paciente é reincidente específica e possui maus antecedentes.  
Quanto ao regime inicial, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação: 
‘Subsidiariamente, a Defesa postula a alteração do regime inicial de cumprimento da pena de semiaberto para aberto, argumentando que a pena aplicada (4 meses e 20 dias de reclusão) seria incompatível com o regime mais gravoso, e que a reincidência, isoladamente considerada, não justificaria tal estabelecimento. [...] 
Da leitura do dispositivo, extrai-se que o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, poderá cumprir a pena em regime aberto. A contrario sensu, o condenado reincidente, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, poderá iniciar o cumprimento da pena em regime mais gravoso, desde que fundamentadamente. 
No caso dos autos, a apelante é reincidente específica, conforme amplamente demonstrado nos autos. Tal circunstância, por si só, autoriza a fixação de regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. [...] No caso concreto, além da reincidência, a ré possui maus antecedentes (duas condenações anteriores foram consideradas nessa rubrica na primeira fase da dosimetria), o que reforça a adequação do regime semiaberto. As demais circunstâncias judiciais foram consideradas neutras ou não esclarecidas
(fls. 21/22)’. 
Nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena o julgador deverá observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do réu e a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Além disso, devem ser observados os enunciados das Súmulas n. 440 do Superior Tribunal de Justiça, e nºs 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal, segundos os quais é vedada a fixação de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta somente com base na gravidade abstrata do delito. 
Ademais, segundo a jurisprudência do STJ e a legislação pátria, acima citada, é considerada motivação idônea para o fim de imposição de regime mais severo do que a pena aplicada: a) a reincidência, ainda que não seja específica (§ 2º do art. 33 do CP); b) a existência de circunstância judicial desfavorável, nos termos do art. 59 do CP (§ 3º do art. 33 do CP) e; c) a gravidade concreta do delito. Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:  (...)
Acresça-se que, de acordo com a Súmula n. 269 do STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais. 
Nessa linha, o julgado impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte, pois, conforme se extrai do trecho do acórdão supratranscrito, há elementos idôneos para a fixação do regime semiaberto, em especial a presença da circunstância agravante da reincidência específica e a valoração negativa de circunstâncias judiciais.  
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus” (doc. 21).

A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, por entender tratar-se de substitutivo de recurso próprio. O agravante busca a reforma da decisão para que o habeas corpus seja conhecido e concedida a ordem para absolvição em razão da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, para que seja fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena. 2. O agravante foi condenado à pena de 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática de furto simples tentado de três frascos de condicionador capilar avaliados em R$ 90,00, com restituição dos bens ao estabelecimento. A condenação foi mantida pelo TJSC, que afastou a aplicação do princípio da insignificância em razão da multirreincidência específica e dos maus antecedentes, e preservou o regime semiaberto com fundamento nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal e nas Súmulas n. 269 do STJ e n. 719 do STF. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação do princípio da insignificância em caso de reincidência específica; e (ii) saber se o regime inicial semiaberto é adequado à pena imposta ao agravante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal não admite a aplicação do princípio da insignificância em casos de reincidência específica, devido à maior reprovabilidade e periculosidade social da conduta. 5. A reincidência específica e os maus antecedentes do agravante afastam os requisitos necessários para a aplicação do princípio da insignificância, como a mínima ofensividade da conduta e o reduzido grau de reprovabilidade. 6. O regime inicial semiaberto é adequado ao réu reincidente, mesmo com pena inferior a 4 anos, conforme o art. 33, § 3º, do Código Penal e a Súmula 269 do STJ. 7. Não há ilegalidade na decisão agravada, que está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido”.

5. Esse julgado é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A Defensoria Pública catarinense insiste na aplicação do princípio da insignificância, com absolvição da recorrente pela atipicidade da conduta, afirmando que o caso “revela o ínfimo desvalor da conduta
e do resultado, sendo desnecessária a intervenção penal”. Sustenta, subsidiariamente, a necessidade de fixação do regime aberto para o cumprimento da pena (fl. 6, doc. 54).

Argumenta, citando precedentes deste Supremo Tribunal, que a reincidência, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância, devendo ser observados também os elementos do caso concreto para o reconhecimento daquele princípio.

Assinala que se “a) tratou de furto simples na modalidade tentada (CP, art. 155, caput, c/c art. 14, II), a modalidade menos reprovável dos crimes patrimoniais;  b) ínfimo valor da res furtiva: 3 frascos de condicionador capilar da marca ‘Pantene’, avaliados em meros R$ 90,00, valor que corresponde a 6,82% do salário mínimo vigente à época do fato (R$ 1.320,00); c) a conduta imputada foi bastante simplória: uma corriqueira tentativa de subtração frustrada de 3 frascos de condicionador, sem nenhuma  consequência social;  d) o estabelecimento comercial não sofreu prejuízo patrimonial, haja vista que os produtos foram totalmente recuperados e restituídos, e) o histórico criminal (multirreincidência) da Paciente foi invocado genericamente” (fls. 5-6, doc. 54).

Assevera, quanto à pretensão de fixação do regime prisional aberto, que, “em situações nas quais se considere penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância aos delitos de furto em razão da reincidência, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do artigo 33, § 2º, c, do CP, no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade” (fl. 7,
doc. 54).

Pede “conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ: (i) absolver a paciente da imputação do crime de tentativa de furto, dada a atipicidade da conduta;
(ii) subsidiariamente, modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, em respeito ao postulado da proporcionalidade” (fl. 7, doc. 54).

Somente o Ministério Público estadual apresentou contrarrazões, pleiteando desprovimento do recurso (doc. 69).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste à recorrente.

7. As instâncias antecedentes citaram a jurisprudência deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça para afastar a aplicação do princípio da insignificância, no caso, mencionando a multirreincidência específica da recorrente em delitos patrimoniais e seus antecedentes desfavoráveis.
 
8. Na espécie, apesar do “pequeno valor” dos objetos furtados (noventa reais em produtos), há que se levarem em conta, como se fez nos julgados impugnados, dados específicos que compõem o cenário descrito de importância para a sociedade e também para o direito. 

9. Sabe-se que a verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal para a configuração da tipicidade, é necessário proceder à análise material e valorativa das circunstâncias do caso, no sentido de se concluir sobre a ocorrência de lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.

No exame dessa tipicidade penal, tem-se, entretanto, que mesmo o furto de objeto de baixo valor impõe resposta estatal quanto ao infrator contumaz, com reiterada prática delitiva, diferente daquela dada ao infrator eventual. A reiteração delitiva pode demonstrar ter se tornado o crime “meio de vida” do ofensor, em detrimento do direito dos cidadãos vítimas desses delitos.

O delito cometido, ainda que tenha sido de subtração de objeto de valor baixo (o que não ocorre no caso), há de ser julgado com as circunstâncias que se comprovam nos autos (a recorrente tem “06 (seis) condenações transitadas em julgado pela prática do crime de furto, das quais três são computáveis para fins de reincidência”, fl. 4, doc. 46). Por isso o direito considera a prática em conjunto com outras ações criminosas cometidas pelo mesmo autor. Isoladamente, considerada prática delituosa pode mostrar-se de baixa ofensividade, mas, no conjunto de práticas, pode se revelar superlativo, pela totalidade dos valores subtraídos ou do valor maior do bem jurídico tutelado pelo sistema de Justiça.

Em processos análogos ao presente, este Supremo Tribunal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC
n. 190.132-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).

“Habeas corpus. Penal. Furto praticado durante o repouso noturno (CP, art. 155, § 1º). Alegada incidência do postulado da insignificância. Não incidência, tendo em vista a contumácia e a reincidência específica. Precedentes. Ordem denegada. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado durante o repouso noturno, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo
nº 793/STF). 3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Ordem denegada” (HC n. 191.126, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.5.2021).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito discutida na impetração. 2. Em se tratando de crime de furto, a aplicação do princípio da insignificância deve ser casuística, incumbindo ao Juízo de origem avaliar, no caso concreto, a melhor forma de assegurar a aplicação do princípio constitucional da individualização da pena, examinando a possibilidade da incidência do privilégio previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal, ou do reconhecimento da atipicidade da conduta, com fundamento no princípio da bagatela (HCs 123.734, 123.533 e 123.108, Rel. Min. Luís Roberto Barroso). 3. O entendimento do STF é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas:
(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. 4. Hipótese de paciente contumaz na prática delitiva, tendo em vista que ‘possui contra si uma condenação por crime de roubo e outras duas por porte de arma. Registra, ainda, outras passagens por crime de ameaça, lesões corporais e porte de droga. Junto a isso, responde a processo por crime de tráfico de entorpecentes’, o que impossibilita o reconhecimento do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental não provido” (HC n. 119.844-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e
(ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 126.174-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.5.2016).

10. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 

11. O princípio da insignificância não objetiva nem autoriza resguardar, nem legitimar reiteradas condutas juridicamente desvirtuadas, mas impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, praticados eventualmente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando repetidos, pela reprovabilidade, deixam de configurar bagatela, devendo se submeter ao direito penal.

12. Descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia na sentença condenatória proferida, confirmada pelo Tribunal de Justiça catarinense, ao deixar de aplicar o princípio da insignificância.

13.  Quanto ao regime prisional, o julgados impugnados também não divergem da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afasta a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime semiaberto a condenações iguais ou inferiores a quatro anos, nos casos em que há avaliação negativa das circunstâncias judiciais e se comprova a reincidência do acusado (al. c do § 2º c/c o § 3º do art. 33 do Código Penal). 

Para a definição do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59 do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva. 

Embora a pena definitiva de quatro meses e vinte dias de reclusão imposta à recorrente permitisse, em tese, a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, a comprovação de circunstância judicial negativa e de reincidência da recorrente (em razão de condenações definitivas anteriores, pela prática de delitos da mesma espécie) conduziu à fixação do regime inicial semiaberto, sem destoar da jurisprudência deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:
“HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA TIDA COMO NÃO RECOMENDÁVEL PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 269.210/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.3.2026) 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO E FALSA IDENTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO. VALOR NÃO IRRISÓRIO DOS BENS SUBTRAÍDOS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONTUMÁCIA DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ATIPICIDADE DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”
(HC n. 255.548, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2025). 

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 241.837-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2024). 

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 
1. A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência do agravante são justificativas idôneas para a imposição de regime fechado. 
2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 210.394-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.6.2022).

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pelo tipo descrito no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/1968 (contrabando de cigarros). Pena de 3 (três) anos, em regime inicial fechado. Pretensão de fixação de regime semiaberto. Inviabilidade. Reincidência. Circunstâncias judiciais desfavoráveis do crime (apreensão de pouco mais de 420 mil maços de cigarro) e maus antecedentes (condenação penal transitada em julgado). Precedentes. Agravo não provido. 
1. Segundo a Jurisprudência da Corte, a fixação de regime inicial mais rigoroso que o cominado em lei pelo quantum da pena ‘revela-se viável diante das particularidades do caso concreto, máxime diante da valoração negativa de circunstância judicial e do reconhecimento da reincidência’ (HC nº 176.943-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16/3/20). 
2. Agravo regimental não provido” (HC n. 204.383-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.1.2022).

14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).
   
15. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 22 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora